Tribunal: STF
Processo: RHC 165787
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 317 DO RISTF. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    II – Ausência de argumentos e de provas capazes de afastar a intempestividade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.